Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600241-50.2024.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS PELO
TRIBUNAL DE CONTAS. ART. 1º, I, G, LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90.
AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. SANÇÃO EXCLUSIVAMENTE
COM MULTA. IRREGULARIDADE INSANÁVEL NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Oportunidade para Todos,
integrada pelos partidos PP/PL, contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura de Ana Paula de Oliveira,
deferindo seu registro para concorrer ao cargo de Vice-Prefeita do Município
de Inajá nas Eleições de 2024.

1.2. O Recorrente alegou que a recorrida estaria inelegível em razão de
rejeição de contas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, enquanto
responsável pela Caixa de Assistência e Previdência dos Servidores do
Município de Inajá, nos anos de 2013 e 2014.

1.3. Sentença recorrida fundamentou que, para caracterização da
inelegibilidade do art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90, é necessária,
além da rejeição de contas, a imputação de débito e a configuração de ato
doloso de improbidade administrativa, o que não ocorreu no presente caso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44030282 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404587900000042983099
Número do documento: 24091713404587900000042983099
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:22:00

2.1. Verificar se a rejeição de contas pela extrapolação de despesas configura
a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC 64/90, considerando a
ausência de imputação de débito e a aplicação exclusiva de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90
exige a presença cumulativa de: a) rejeição de contas; b) irregularidade
insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa; e c)
imputação de débito ou condenação à reparação de danos.

3.2. No caso, a rejeição das contas da recorrida decorreu de irregularidades
nas contas Caixa de Assistência e Previdência dos Servidores do Município
de Inajá, nos anos de 2013 e 2014, não havendo imputação de débito ou
dano ao erário, mas apenas a aplicação de multa.

3.3. Conforme o entendimento pacificado pelo Tribunal Superior Eleitoral, a
aplicação exclusiva de multa sem imputa

Inteiro teor:
25/09/2024
Número: 0600241-50.2024.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Cargo - Vice-Prefeito, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura -
RRC - Candidato, Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600241-
50.2024.6.16.0091 (DRAP - 0600240-65.2024.6.16.0091), que julgou improcedente a impugnação de
registro de candidatura e deferiu o pedido de registro de candidatura de Ana Paula de Oliveira para
concorrer ao cargo de Vice-Prefeita, com o número 55, pela Coligação "Inajá Não Pode Parar"
(PSDB/Cidadania e PSD), com a seguinte opção de nome: Paulinha. (impugnação ao registro pela
Coligação "Oportunidade Para Todos", integrada pelos partidos PP e PL (ID 123091523), arguindo,
em síntese, que o registro da candidatura da impugnada deve ser indeferido de plano, eis que a
mesma encontra-se inelegível, uma vez que teve suas contas julgadas irregulares pelo Tribunal de
Contas do Estado do Paraná quando esteve à frente do Caixa de Assistência e Previdência dos
Servidores do Município de Inajá, nos anos de 2013 e 2014, cuja decisão é irrecorrível, nos termos
do artigo 1º, inciso I, alínea g, da LC 64/90). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
OPORTUNIDADE PARA TODOS[PP / PL] - INAJÁ - PR
(RECORRENTE)
ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LARISSA GOMES CAMPOLIM (ADVOGADO)
ANA PAULA DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030282
17/09/2024
13:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.119

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600241-50.2024.6.16.0091 –
Inajá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: OPORTUNIDADE PARA TODOS[PP / PL] - INAJÁ - PR
ADVOGADO: ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA - OAB/PR71894
ADVOGADO: LARISSA GOMES CAMPOLIM - OAB/PR108136
RECORRIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - OAB/PR79990
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS PELO
TRIBUNAL DE CONTAS. ART. 1º, I, G, LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90.
AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. SANÇÃO EXCLUSIVAMENTE
COM MULTA. IRREGULARIDADE INSANÁVEL NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Oportunidade para Todos,
integrada pelos partidos PP/PL, contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura de Ana Paula de Oliveira,
deferindo seu registro para concorrer ao cargo de Vice-Prefeita do Município
de Inajá nas Eleições de 2024.

1.2. O Recorrente alegou que a recorrida estaria inelegível em razão de
rejeição de contas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, enquanto
responsável pela Caixa de Assistência e Previdência dos Servidores do
Município de Inajá, nos anos de 2013 e 2014.

1.3. Sentença recorrida fundamentou que, para caracterização da
inelegibilidade do art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90, é necessária,
além da rejeição de contas, a imputação de débito e a configuração de ato
doloso de improbidade administrativa, o que não ocorreu no presente caso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44030282 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404587900000042983099
Número do documento: 24091713404587900000042983099
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:22:00

2.1. Verificar se a rejeição de contas pela extrapolação de despesas configura
a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC 64/90, considerando a
ausência de imputação de débito e a aplicação exclusiva de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90
exige a presença cumulativa de: a) rejeição de contas; b) irregularidade
insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa; e c)
imputação de débito ou condenação à reparação de danos.

3.2. No caso, a rejeição das contas da recorrida decorreu de irregularidades
nas contas Caixa de Assistência e Previdência dos Servidores do Município
de Inajá, nos anos de 2013 e 2014, não havendo imputação de débito ou
dano ao erário, mas apenas a aplicação de multa.

3.3. Conforme o entendimento pacificado pelo Tribunal Superior Eleitoral, a
aplicação exclusiva de multa sem imputação de débito não enseja a
inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/90 (art. 1º, § 4º-A, LC 64/90).

3.4. Jurisprudência relevante: Recurso Ordinário Eleitoral nº 060093654,
Acórdão, Min. Cármen Lúcia, DJE 27/02/2023, que reafirma a necessidade de
imputação de débito para configuração da inelegibilidade prevista na alínea g.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que deferiu o
registro de candidatura de Ana Paula de Oliveira.

4.2. Tese de julgamento: "A extrapolação do limite constitucional para
despesas públicas, sem imputação de débito ou dano ao erário, e sancionada
exclusivamente com multa, não configura a inelegibilidade prevista no art. 1º,
I, g, da Lei Complementar nº 64/90."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, g e § 4º-A.

Jurisprudência relevante citada:

- Recurso Ordinário Eleitoral nº 060093654, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
DJE 27/02/2023.

DECISÃO

Num. 44030282 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404587900000042983099
Número do documento: 24091713404587900000042983099
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:22:00

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO OPORTUNIDADE
PARA TODOS (PP/PL), em face da sentença que julgou improcedente a Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura proposta por suposta incidência da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/90,
deferindo o registro de ANA PAULA DE OLIVEIRA para concorrer ao cargo de vice-
Prefeita do Município de Inajá, nas Eleições Municipais de 2024.

Em suas razões recursais (ID 43973539), o Recorrente aduz que a recorrida
estaria inelegível, pois teve as contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do
Estado do Paraná, enquanto à frente da Caixa de Assistência e Previdência dos
Servidores do Município de Inajá, nos anos de 2013 e 2014, configurando ato doloso de
improbidade administrativa. Afirma, em síntese, que: a) a não aplicação do §4º-A do art.
1º da LC 64/90, inserido pela LC nº 184/2021, à recorrida, posto que as contas
reprovadas se referem aos exercícios financeiros de 2013 e 2014; b) o não
encaminhamento do balanço patrimonial do exercício de 2013 frustrou o princípio da
publicidade, para esconder irregularidades decorrentes do déficit atuarial causando
prejuízo ao erário; c) no período de 02/12/2012 a 20/11/2014, a recorrida deixou de enviar
informações ao Ministério da Previdência Social; d) relativamente ao exercício de 2014,
não foi encaminhado o Laudo Atuarial vigente, houve aplicação recursos financeiros em
desacordo com Resolução do CMN e não publicou o balanço patrimonial, para esconder
o déficit atuarial da entidade, causando prejuízo ao erário; e) ainda que o julgado do
Tribunal de Conta do Estado do Paraná não tenha imputado débito ao recorrido, não há
impedimento para que a Justiça Eleitoral reconheça a ocorrência de dano ao erário; f)
houve a ocorrência dolo genérico ou eventual, bem como o dano presumido ao erário; e
g) ficou caracterizada a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/90 pela inobservância dos
princípios que regem a administração pública. Ao final, pugna pelo provimento do recurso,
para o fim de reconhecer a inelegibilidade da recorrida e indeferir seu registro de
candidatura.

Em contrarrazões (ID 43973543), a recorrida afirma que, não obstante a
desaprovação de suas contas anuais, não houve imputação de débito em desfavor da
candidata, motivo pelo qual não há que se falar em ato de improbidade administrativa.
Ainda, sustenta que não houve a ocorrência dos requisitos necessários ao
reconhecimento da alegada inelegibilidade, especialmente por: a) ausência de Ação de
Improbidade Administrativa com julgamento em desfavor do réu, cuja decisão o condene
à suspensão dos direitos políticos; b) ausência de enriquecimento ilícito, lesão ou dano ao
patrimônio público; c) impossibilidade de presunção de ato doloso; d) ausência de
imputação débito ou de ressarcimento ao Erário; e) não caracterização da conduta
Num. 44030282 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404587900000042983099
Número do documento: 24091713404587900000042983099
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:22:00

tipificada pelo artigo 25 da LC nº 64/90. Requer, ao fim, o não provimento do recurso e a
manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID 43981889), por entender que não foram
preenchidos os requisitos legais necessários à configuração da inelegibilidade prevista no
art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/90, posto que a Corte de Contas não imputou à recorrida a
obrigação de devolução de qualquer valor, concluindo apenas pela aplicação de multa.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Da tempestividade

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. Do mérito

A controvérsia cinge-se em se estabelecer se os vícios que deram ensejo à
desaprovação das contas de responsabilidade da recorrida têm o condão de configurar a
inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, “g”, da Lei Complementar n.º 64/90.

No caso, o recorrente alega que a recorrida estaria inelegível, visto que,
enquanto à frente da Caixa de Assistência e Previdência do Município de Inajá, teve as
contas dos anos de 2013 e 2014 julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado
do Paraná.

A sentença restou assim fundamentada, no que interessa (ID 43973534):

“Neste sentido, observando-se o teor da regra supracitada e o entendimento
jurisprudencial remansoso do C. TSE, em casos de inelegibilidade decorrente
de rejeição das contas relativas ao exercício do cargo ou função pública, para
aplicação do prazo de 08 anos previsto na norma, necessária a presença
cumulativa (i) rejeição de contas, com imputação de débito e não sancionada
exclusivamente com multa; (ii) exercício de cargo ou funções públicas; (iii)
irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa; (iv) irrecorribilidade da decisão; e (v) inexistência de
provimento judicial que suspenda ou anule a decisão proferida pelo órgão
competente. Cito precedentes:

(...)

Resta cristalino o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal
Superior Eleitoral quanto a necessidade de que na rejeição de contas deva
Num. 44030282 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404587900000042983099
Número do documento: 24091713404587900000042983099
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:22:00

haver a imputação de débito e não sancionada exclusivamente com multa,
além da configuração de ato doloso de improbidade administrativa.

Neste eito, verificando os processos de Prestação de Contas Anual nº
266389/15 (ID 123091526) e nº 272369/14 (ID 123091527), amealhados aos
autos, é possível identificar o trânsito em julgado do acórdão em 09.02.2017 e
24/05/2017, respectivamente. Entretanto, as irregularidades reconhecidas nos
julgamentos das contas não resultam imputação de débito ou reparação de
dano.

Assim, não é o caso de incidência da causa de inelegibilidade prevista no art.
1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº. 64/1990, como alega o
impugnante.“

O presente recurso trata, especificamente, de discussão acerca de possível
caracterização da inelegibilidade prevista do artigo 1º, I, “g” da Lei Complementar nº
64/90:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente,
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as
eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da
data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da
Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de
mandatários que houverem agido nessa condição.

(...)

§ 4º-A. A inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do caput deste artigo
não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas
irregulares sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o
pagamento de multa.

Da análise do disposto no artigo 1º, I, “g”, da Lei Complementar n.º 64/90,
pode-se afirmar que a configuração da inelegibilidade em relação à rejeição de contas
somente se perfaz com a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) a existência de
prestação de contas relativas ao exercício de cargo ou funções públicas; b) o julgamento
e a rejeição das contas; c) a existência de decisão irrecorrível do órgão competente para
julgar as contas, que não esteja suspensa ou tenha sido anulada pela Justiça Comum; d)
Num. 44030282 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404587900000042983099
Número do documento: 24091713404587900000042983099
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:22:00

presença de irregularidade insanável; e) considerar a irregularidade um ato doloso de
improbidade administrativa; e f) sanção com imputação de débito e não exclusivamente
com o pagamento de multa.

Neste ponto, frisa-se que nem toda desaprovação de contas pelo órgão
competente caracteriza, indubitavelmente, a inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, “g”, da
Lei Complementar n.º 64/90. É indispensável que a irregularidade, apontada pelo órgão
competente de contas, possua, em si, a nota de improbidade que possa enquadrar, em
tese, o fato descrito em eventual espécie de ato doloso de improbidade de administrativa.
Em síntese, não basta a mera ilegalidade para a incidência da inelegibilidade, é essencial
que haja improbidade.

Assim, tem decidido o c. TSE:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA DEFERIDO NA ORIGEM. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. AL. G DO INC. I DO ART. 1º DA LEI
COMPLEMENTAR N. 64/1990. CONTAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE
2007 REJEITADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. ATO DOLOSO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INELEGIBILIDADE CARACATERIZADA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A al. g do inc. I do art. 1º da LC n. 64/1990 dispõe que são inelegíveis, para
qualquer cargo, "os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos
ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato
doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão
competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário, para as eleições que se realizarem nos8 (oito)anos seguintes,
contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do
art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem
exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição";

2. A incidência da inelegibilidade da al. g do inc. I do art. 1º da LC n. 64/1990
exige a presença concomitante de exercício de cargo ou função pública;
rejeição de contas pela prática de irregularidades de natureza insanável,
configuradoras de ato doloso de improbidade administrativa; irrecorribilidade
da decisão de julgamento das contas; e ausência de suspensão ou anulação
judicial do pronunciamento de desaprovação das contas.

3. Para os fins do § 4º-A do art. 1º da LC 64/1990, é considerada
imputação de débito a determinação de recolhimento ao erário pelo
órgão responsável pela análise das contas.

4. Ao alterar a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei n. 14.230/2021
promoveu a superação legislativa da jurisprudência anterior sobre a
suficiência do dolo genérico para caracterização da inelegibilidade prevista na
al. g do inc. I do art. 1º do art. 1º Lei Complementar n. 64/1990.

5. A aplicação das alterações da Lei de Improbidade Administrativa às
ações eleitorais em curso decorre da tese fixada pelo Supremo Tribunal
Num. 44030282 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404587900000042983099
Número do documento: 24091713404587900000042983099
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:22:00

Federal, no julgamento do ARE 843989/PR (Tema 1.199 da repercussão
geral).

6. Configura ato doloso de improbidade administrativa previsto no art. 10 da
Lei n. 8.429/1992, com as alterações conferidas pela Lei n. 14.230/2021, a
deliberada omissão do dever de recolher contribuições previdenciárias ao
INSS.

7. Preenchidos os requisitos para a incidência da alínea g, impõe-se o
indeferimento do registro de candidatura pelo período de duração da
inelegibilidade.8. Recurso eleitoral a que se nega provimento.

Recurso Ordinário Eleitoral nº060093654, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/02/2023.

Na hipótese, não há dúvida de que as contas rejeitadas são de
responsabilidade da recorrida, enquanto responsável pela Caixa de Assistência e
Previdência dos Servidores do Município de Inajá. É incontroverso que as decisões são
irrecorríveis e emanada do órgão técnico competente para tal julgamento. Resta saber se
o julgamento decorreu da prática de ato doloso de improbidade administrativa,
culminando em irregularidade insanável.

As irregularidades que deram ensejo às desaprovações das contas,
resultaram apenas na aplicação de multa prevista no art. 87 da Lei Complementar
Estadual n.º 113/2005:

Num. 44030282 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404587900000042983099
Número do documento: 24091713404587900000042983099
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:22:00

Com efeito, da fundamentação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná é
possível inferir que as irregularidades verificadas não geraram prejuízo ao Erário.

Desse modo, verifica-se que, a despeito das alegações do recorrente os
vícios que ensejaram as desaprovações das contas não são capazes de atrair a
inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/90, uma vez que à
responsável pelas contas julgadas irregulares não houve imputação de débito, tendo sido
exclusivamente sancionada com o pagamento de multa, nos termos do §4º-A do
mencionado artigo.

Por essas razões, o mero julgamento das contas como irregulares não está
apto a atrair a inelegibilidade apontada na alínea “g”, sendo o caso de desprovimento do
recurso que busca impugnar o registro de candidatura da recorrida.

DISPOSITIVO

Num. 44030282 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404587900000042983099
Número do documento: 24091713404587900000042983099
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:22:00

Isso posto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do Recurso
Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO OPORTUNIDADE PARA TODOS (PP/PL), para o
fim de manter a sentença que deferiu o Requerimento de Registro de Candidatura de
ANA PAULA DE OLIVEIRA, para concorrer ao cargo de Vice-Prefeita nas Eleições de
2024 no município de Inajá/PR, pela Coligação “Inajá Não Pode Parar”, com o nome de
urna PAULINHA, sob o número 55.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600241-
50.2024.6.16.0091 - Inajá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: OPORTUNIDADE PARA TODOS[PP / PL] - INAJÁ - PR -
Advogadas do(a) RECORRENTE: ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA - PR71894, LARISSA GOMES
CAMPOLIM - PR108136 - RECORRIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA
- Advogado do(a) RECORRIDO: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - PR79990.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030282 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404587900000042983099
Número do documento: 24091713404587900000042983099
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:22:00